Tribunal: STF
Processo: HC 216776
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Luiz Fernando Gomes Carvalho e outros, em favor de Marco Túlio Do Carmo Souza, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao HC 745.756 - MG



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput da Lei 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA PARA INSTRUÇÃO PENAL. ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. ORDEM DENEGADA - Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva e estando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência para instrução penal, a segregação cautelar se impõe - Denegado habeas corpus.



    O artigo 93, IX, da Constituição da República, impõe o dever de fundamentação de todas as decisões judiciais, o que adquire maior relevo nos casos em que o pronunciamento judicial repercute sobre a liberdade do jurisdicionado. Inexistindo elementos concretos da satisfação dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, impõe-se a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas. (Des. Guilherme de Azeredo Passos)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que também denegou a ordem por entender legítima a manutenção da custódia.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que a ré sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    A defesa alega que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e de residência fixa.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício.



    Na hipótese dos autos, verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.



    O juízo de origem, ao negar o pedido de liberdade provisória, consignou o seguinte:



    “"O fato é grave, tráfico de drogas (crime, em tese, equiparado a hediondo), cuja pena privativa de liberdade máxima cominada supera o patamar de 4 (quatro) anos, parâmetro legal que define gravidade de crime para o fim de prisão preventiva, tendo sido apreendidas as expressivas quantidades de 03 (três) barras e 112 (cento e doze) buchas de maconha, perfazendo o total de 868,07g (oitocentos e sessenta e oito gramas e sete centigramas), e 1.024 (mil e vinte e quatro) papelotes de cocaína, com massa de 574,28g (quinhentos e setenta e quatro gramas e vinte e oito centigramas), sendo o tráfico de drogas vetor de outros delitos.



    [...]



    Um dos fundamentos apresentados pelo Requerente é de que, sendo 'viciado em entorpecentes tornou-se detentor de uma dívida, que de longa data, se acumulara por volta de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e ao dia 20 de fevereiro deste corrente ano fora encarregado de 'se virar' para abater um pouco da sua dívida, aliás ilógica dívida, levando uma expressiva quantidade de entorpecentes, quantidade que só ficou sabendo no local combinado para 'resgatar a droga', de um lugar para outro'.



    Portanto, segundo os argumentos do Requerente, remanesceria a dívida de drogas de R$7.000,00 para com os traficantes, que exigiriam o pagamento, mais o preço das relevantes quantidades de drogas perdidas em razão da apreensão policial. De acordo com as declarações do Requerente, esse serviço de transporte de drogas para traficantes seria necessário como forma de pagamento da dívida a fim de não sofrer a 'cobrança' na forma que é imposta no submundo do tráfico de drogas. Portanto, se solto, o Requerente terá que continuar a fazer tal serviço para traficantes como força de pagar a dívida acumulada na compra de drogas, acrescida do valor das expressivas quantidades de drogas perdidas com a apreensão.



    Portanto, está evidenciado o risco social gerado pelo estado de liberdade do Requerente, fazendo-se necessária a sua segregação cautelar como garantia da ordem pública.



    A fatura da ALGAR apresentada faz prova de endereço de residência da suposta companheira do Requerente, mas não faz prova de "residência fixa".



    A declaração de oferta de emprego não faz a alegada pretendida, pois, a par de não haver comprovação da existência da empresa, não tem força vinculante, principalmente para o Requerente. Se for verdadeira, o Requerente já devia estar trabalhando na empresa para pagar a droga que consome e manter sua família, em vez de trabalhar para os traficantes.



    A primariedade, por si só, não atribui ao denunciado o direito de responder o processo em liberdade, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, corno ocorre neste caso.



    Portanto, a prisão preventiva do Requerente continua necessária, também, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, e nenhuma outra medida cautelar seria suficiente para tanto." (eDOC 12)



    Ora, as decisões referentes a prisão do paciente diverge do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, não abstratamente, como vazio argumento de retórica. Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP.



    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Assim, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida. Nesse sentido, cito os precedentes: HC 74.666/RS, Celso de Mello, DJ 11.10.2002, e HC 91.386/BA de minha relatoria, DJ 16.5.2008.



    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia.



    Não se pode olvidar que o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e, ainda que em um juízo provisório, verifica-se que o paciente serviu apenas de mula e de forma eventual para a prática do tráfico de drogas.



    Nos termos do decidido pela 1ª Turma deste STF:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. As peculiaridades do processo, contudo, autorizam a superação da Súmula 691/STF. 2. A prisão preventiva de jovem com 18 anos de idade, primário, pelo tráfico de quantidade pouco relevante de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. 3. O decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de maconha (aproximadamente, 160 g de maconha). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 188091 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1.9.2020)



    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória.



    Ademais, nos limites cognitivos desta via e momento processual, verifica-se potencial aplicação do redutor de tráfico privilegiado ao caso, o que acarretaria desproporcionalidade na segregação cautelar.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Marco Túlio Do Carmo Souza, se por algum outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; e



    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente